Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS POR TERMO DE FOMENTO. VINCULAÇÃO A FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO. INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE.

1. Os recursos repassados a organização da sociedade civil para a consecução de atividades educacionais de interesse público, por meio de termo de fomento, permanecem com a qualidade de bens públicos e se sujeitam à prestação de contas, de modo que eventual excesso de caixa deve ser restituído ao ente público após a vigência do ajuste.

2. Tratando-se de recursos públicos inalienáveis e afetados a finalidades de interesse público, é mister o reconhecimento da sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos I e IX, do CPC.

3. Apelo provido.